Tribunal: TJMT
Processo: 1052719-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1052719-69.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA - AUTORA - ARTIGO 371, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. À luz da previsão contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
2. Para a análise da validade ou mesmo nulidade da contratação celebrada com o Município de Cuiabá para a prestação dos serviços de técnica manutenção infraestrutura é imprescindível constar dos autos cópia dos instrumentos contratuais, ônus este exclusivamente atribuído à autora.
3. In casu, a autora não cuidou de trazer aos autos cópia dos referidos instrumentos em que, segundo alegado, sustentaram a sua relação de trabalho com o requerido, de modo a permitir a completa análise da questão.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052719-69.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO - CPF: 850.941.531-53 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA - AUTORA - ARTIGO 371, INCISO I, DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

À luz da previsão contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2.

Para a análise da validade ou mesmo nulidade da contratação celebrada com o Município de Cuiabá para a prestação dos serviços de técnica manutenção infraestrutura é imprescindível constar dos autos cópia dos instrumentos contratuais, ônus este exclusivamente atribuído à autora.

3.

In casu
, a autora não cuidou de trazer aos autos cópia dos referidos instrumentos em que, segundo alegado, sustentaram a sua relação de trabalho com o requerido, de modo a permitir a completa análise da questão.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021